Tribunal: TJBA
Processo: 0797877-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0797877-61.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: OXOSSI CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS. OFENSA AO ART. 40 DA LEI 6.830/80. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA DECISÃO.

1. A declaração da prescrição segue os parâmetros definidos pelo entendimento firmado pela tese do STJ no REsp 1.340.553/RS: “
3. [...] O que importa para a aplicação da lei
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/
ou da não localização do devedor
. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.”

2. Em razão da inobservância do art. 40 da Lei n. 6.830/80, diante da não cientificação da Fazenda Pública, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3
. Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0797877-61.2012.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e em que é apelada

OX
O
SSI CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça